Tribunal: TJBA
Processo: 8007691-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007691-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIENY DA SILVA MOTA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR DOMICILIADO EM COMARCA DIVERSA. PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO SEM VÍNCULO COM AS PARTES OU O CONTRATO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, nos autos da ação revisional de contrato bancário, declinou, de ofício, da competência do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, determinando a remessa dos autos ao foro do domicílio da parte autora, situado em Cruz das Almas

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em definir se é válida a eleição, pela parte consumidora, de foro diverso de seu domicílio, da sede do réu, do foro de eleição contratual ou do local de cumprimento da obrigação, com fundamento na existência de filial do réu na Comarca de Salvador.

III. Razões de decidir

3. A regra do art. 101, I, do CDC estabelece a faculdade do consumidor de ajuizar a ação em seu domicílio, com o fim de garantir maior acesso à justiça, e não a livre escolha de qualquer foro.
4. A existência de filial do réu na localidade não legitima, por si só, a propositura da demanda em foro sem vínculo fático ou contratual com a lide.
5. O ajuizamento da ação em foro aleatório, sem justificativa plausível, caracteriza violação ao princípio do juiz natural, sendo vedado pelo ordenamento jurídico.
6. A competência territorial, em demandas consumeristas, assume natureza absoluta, podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJBA, mesmo após a Súmula 33/STJ.
7. A recente redação do §5º, do art. 63, do CPC, incluída pela Lei nº 14.879/2024, confirma que a escolha aleatória do foro constitui prática abusiva e autoriza a remessa de ofício ao juízo competente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"Em demandas consumeristas, é vedada a propositura da ação em foro aleatório, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o objeto da lide, sendo legítima a declinação de ofício pelo juízo, por se tratar de competência de natureza absoluta."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 63, §5º, 64; CDC, art. 101, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8016531-73.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, j. 13.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8007691-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CRISTIENY DA SILVA MOTA
e como agravado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator